Tribunal: STJ
Processo: 0474213-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056901 - MT (2025/0474213-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KETLEY RIBEIRO MATOS (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE
MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos
habeas corpus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n.
691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
indefere a
liminar".
A ausência de instrução adequada do
, com a não juntada de peças
2.
writ
essenciais à compreensão da controvérsia, impede o exame do alegado
constrangimento ilegal, sendo ônus do impetrante a apresentação de prova
pré-constituída e incontroversa.
Ainda que superados os óbices processuais, consta da decisão da
3.
instância de origem que a prisão preventiva foi decretada com base em
elementos concretos, notadamente a gravidade específica das condutas e o
vínculo da acusada com organização criminosa voltada ao tráfico de
drogas, circunstâncias que corroboram a necessidade da custódia cautelar,
afastando, em princípio, a viabilidade de sua substituição pela prisão
domiciliar.
4. A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53921168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a5f6a417-6e8d-46a2-8f06-472f0c22a60e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a5f6a417-6e8d-46a2-8f06-472f0c22a60e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056901 - MT (2025/0474213-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KETLEY RIBEIRO MATOS (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE
MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos
habeas corpus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n.
691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
indefere a
liminar".
A ausência de instrução adequada do
, com a não juntada de peças
2.
writ
essenciais à compreensão da controvérsia, impede o exame do alegado
constrangimento ilegal, sendo ônus do impetrante a apresentação de prova
pré-constituída e incontroversa.
Ainda que superados os óbices processuais, consta da decisão da
3.
instância de origem que a prisão preventiva foi decretada com base em
elementos concretos, notadamente a gravidade específica das condutas e o
vínculo da acusada com organização criminosa voltada ao tráfico de
drogas, circunstâncias que corroboram a necessidade da custódia cautelar,
afastando, em princípio, a viabilidade de sua substituição pela prisão
domiciliar.
4. A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53921728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: bb92db99-7f16-4b79-b87b-2035ad93b830

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KETLEY RIBEIRO MATOS
contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (HC n. 1038688-60.2025.8.11.0000).
Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do agravante, em
pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
9/10/2025,
Lei n. 11.343/2006
(tráfico e associação para o tráfico).
A defesa impetrou
no Tribunal de Justiça do Estado de Mato
habeas corpus
Grosso, sustentando a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e
pleiteando, em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
sob o argumento de que a agravante é mãe de crianças menores de 12 anos.
O Tribunal de origem indeferiu o pedido liminar, assentando a existência de
elementos concretos que evidenciam gravidade específica das condutas e possível vínculo
da agravante com organização criminosa atuante no tráfico de drogas, mencionando
extração de dados telemáticos, risco de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública
(art. 312 do CPP). Quanto ao pleito de prisão domiciliar, afirmou ser necessária prova
inequívoca da imprescindibilidade da presença materna, não demonstrada pelos
documentos apresentados, e determinou a requisição de informações ao juízo de origem e
posterior vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, buscando a
habeas corpus
revogação da prisão cautelar, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a
substituição pela prisão domiciliar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea do
decreto preventivo e de condições pessoais favoráveis (e-STJ fls. 543/544).
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, ao fundamento de
writ
que a matéria não havia sido examinada de modo exauriente pelo Tribunal de origem,
incidindo o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e de que não se
constatou manifesta ilegalidade apta a justificar a superação do óbice, devendo-se aguardar
o julgamento definitivo do habeas corpus na instância local (e-STJ fls. 543/545).
Interposto o presente agravo regimental, a agravante sustenta a necessidade de
superação da
por se tratar de matéria de ordem pública e diante de
Súmula 691/STF,
alegado constrangimento ilegal decorrente da não substituição da prisão preventiva por
domiciliar para mãe de filho menor de 12 anos (art. 318, V, do CPP), invocando julgados
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal e afirmando a possibilidade de concessão de
ordem de ofício. Alega ainda que o crime imputado não envolve violência ou grave
Documento eletrônico VDA53921728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: bb92db99-7f16-4b79-b87b-2035ad93b830

ameaça, que possui condições pessoais favoráveis e que houve indevida negativa de prisão
domiciliar, inclusive por ser mãe de quatro filhos menores (e-STJ fls. 550/553).
Requer o provimento do agravo regimental, com juízo de retratação, para
concessão
de prisão domiciliar com fundamento no
V, do CPP;
ex officio
art. 318,
subsidiariamente, pugna pela submissão do recurso à deliberação da Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
habeas corpus
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de
origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
SÚMULA n. 691/STF.
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em
prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do
STF.
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53921728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: bb92db99-7f16-4b79-b87b-2035ad93b830

(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
WRIT
INCABÍVEL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em
que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer
razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e
suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de
competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
27.9.2022.)
No caso, a decisão que indeferiu a liminar na origem reputou inviável o
acolhimento do pedido diante da ausência de documentação relevante que evidencie o
direito alegado pela acusado.
Nestes autos, de igual modo, nota-se que a defesa não instruiu de maneira
adequada o presente
, uma vez que não foram colacionadas peças
mandamus
processuais indispensáveis à cabal compreensão da da controvérsia, qual seja o decreto
prisional e eventuais decisões posteriores do Juízo singular que demonstrem a negativa ao
pedido de substituição da custódia pela prisão domiciliar.
Relembre-se que esta Corte assentou que “em sede de
, a prova
habeas corpus
deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos
suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado” (AgRg no HC n.
549.417/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
.
17/12/2019)
Ainda que assim não fosse, a decisão do Tribunal consignou que "A análise dos
autos revela que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que
apontam a gravidade específica das condutas e o vínculo da paciente com organização
criminosa, atuante no tráfico de drogas em Rosário Oeste, segundo investigação em curso
no Inquérito Policial n. 127.4.2025.35106 e correlatos, com extração de dados telemáticos
que evidenciam a comunicação e a divisão de tarefas entre os investigados" (e-STJ fls. 31
/32).
Documento eletrônico VDA53921728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: bb92db99-7f16-4b79-b87b-2035ad93b830

Saliente-se que "[a] substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para
mães de filhos menores de 12 anos não é um direito absoluto, devendo ser analisada à luz
das circunstâncias concretas do caso." (AgRg no HC n. 1.002.351/PR, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.
De outro lado, "[a] jurisprudência desta Corte admite a negativa de prisão
domiciliar em situações excepcionalíssimas, como a prática de narcotráfico em contexto de
organização criminosa, mesmo na presença de filhos menores." (AgRg no HC n. 995.134
/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/6/2025,
11/6/2025.
Diante da conjuntura narrada, mostrando-se inviável a verificação do alegado
constrangimento ilegal nos autos, conclui-se que a questão posta em exame demanda
averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual no momento adequado e diante de uma
melhor instrução do feito que ali tramita, de modo que se impõe, por ora, a manutenção da
decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: bb92db99-7f16-4b79-b87b-2035ad93b830

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0474213-4
HC 1.056.901 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10013817320258110032 10386886020258110000 1274202535106
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: KETLEY RIBEIRO MATOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KETLEY RIBEIRO MATOS (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485<5016480941<@
2025/0474213-4 - HC 1056901 Petição : 2025/0119708-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:08:11
Código de Controle do Documento: 1518C2C8-EABB-459E-B5E4-7555117BB116